Tribunal: CARF
Processo: 11634.001425/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.001425/2010-86
ACÓRDÃO
3001-003.521 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMETISTA ESTOFADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/01/2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Preclui o direito de defesa sempre que o contribuinte deixa de arguir
determinada matéria de defesa a tempo e modo.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova em relação à fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (Fazenda), nos termos do
artigo 373, inciso II do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.521 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001425/2010-86
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se da Impugnação de fls. 154/156, tempestiva (fl. 187), oposta ao Auto de
Infração de fls. 134/148, relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
decorrente de créditos do Imposto não admitidos pela fiscalização porque
referentes a insumos imunes, isentos ou com alíquota zero.
A contribuinte alega a extinção do crédito tributário lançado, em face de
pagamento. Informa que impetrou mandado de segurança visando garantir o
direito aos créditos do IPI, mas após o seu trânsito em julgado dele desistiu para
aproveitar os benefícios da Medida Provisória no 470, de 2009, quitando o valor
lançado mediante a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
e recolhendo o restante.
Ao final, afirma: "Diante do exposto, restando devidamente comprovado que o
crédito objeto do lançamento encontra-se extinto pelo pagamento, requer-se seja
cancelado o auto de infração".
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/01/2007 IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Impugnação que informa ter havido parcelamento do crédito tributário lançado e
requer seu cancelamento, sem contestá-lo, não constitui o litígio, pelo que não é
conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Assim como na sua impugnação, o recorrente se limita a informar que procedeu
com o parcelamento dos créditos que foram objeto de lançamento tributário, nos termos da MP
no 470/09, juntando aos autos apenas documentos comprobatórios do referido pedido de
parcelamento. Argui, ainda em sede de recurso voluntário, inovando em sede recursal, a
existência de litispendência em relação ao PAF n. 16366.000121/2011-11.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.521 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001425/2010-86
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preclusão e ônus da prova.
Trata-se de processo envolvendo o lançamento tributário de IPI em desfavor do
contribuinte. A Fiscalização identificou, após regular processo que:
Considerando que os créditos de IPI, calculados à alíquota de 10% sobre o valor
total das notas fiscais de aquisição de matérias-primas isentas, não tributadas ou
tributadas à alíquota zero, apurados mensalmente, utilizados pela empresa sem
respaldo legal, constituem infração ao Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, Decreto n° 4.544/2002 (artigo 465), os referidos saldos de IPI a
pagar, apurados neste procedimento, serão objeto de lançamento de ofício com
base no artigo 436 do citado regulamento. (e-fl. 132)
Há nos autos informações de que o contribuinte teria aderido, após o lançamento,
ao parcelamento instituído pela MP 470/09, arguindo a mesma apenas a quitação do crédito
tributário por pagamento sem, contudo, apresentar a homologação do referido pedido de
parcelamento.
No seu recurso voluntário, mais uma vez, o recorrente se limita a referendar as
informações prestadas com a impugnação, acrescendo às suas alegações a existência de
litispendência em relação ao PAF n. 16366.000121/2011-11, sem que, contudo, tenha se dignado a
juntar qualquer informação, ou cópia, que respalde o referido pedido.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Pois bem, de acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, é com a impugnação
que o contribuinte deve juntar aos autos a prova que pretende ver produzida de forma a refutar
os lançamentos realizados pela Fazenda. No caso, nenhuma prova que pudesse refutar os
lançamentos foi juntada aos autos, mesmo pelo fato de se ter notícia de adesão ao parcelamento
da supra referida MP 470.
Na mesma esteira de raciocínio, o artigo 16 do Decreto 70.235/72 também exige
que o contribuinte, mais precisamente no seu inciso III, aponte os “os motivos de fato e de direito
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.521 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001425/2010-86
4
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Já o artigo 17
da mesma norma legal é expresso ao considerar como não impugnada toda matéria não
expressamente contestada pelo impugnante. A única prova produzida pelo contribuinte
recorrente foi o pedido de adesão e o pagamento daquilo que entendia ser devido, dadas as
condições previstas na MP 470/09, sem que, contudo, tenha apresentado nos autos a devida
homologação de tal requerimento.
Assim, o contribuinte não apresentou documentos e provas necessárias para
infirmar o auto de infração lavrado, tendo precluído o seu direito de assim proceder. Por outro
lado, contrariamente ao quanto apontado pelo recorrente, não é a simples adesão ao
parcelamento previsto em lei que lhe assegura a extinção do crédito tributário por pagamento,
uma vez que os recolhimentos realizados pendiam de homologação por parte da RFB/PGFN para
que, de fato e direito, produzissem esse efeito de quitação tributária.
Nesse sentido, precluiu o direito do contribuinte em relação à produção de provas
nesse PAF, certo que o mesmo não se desincumbiu do seu ônus probatório encartado no inciso II
do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Pior. Ao que tudo indica, pois confessado pelo recorrente nas suas razões recursais,
o seu pedido de parcelamento não foi homologado pela RFB/PGFN, o que possibilita a análise do
presente PAF, dado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não mais estaria
suspensa pelo inciso VI do artigo 151 do CTN, mas apenas em decorrência desse próprio PAF.
Por fim, o recorrente argui a litispendência entre o presente PAF e aquele de
número 16366.000121/2011-11, sem que tenha se dignado a proceder com a juntada de
documentos, cópias ou provas do quanto aduz, inviabilizando, também, essa análise por parte
desse julgador.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 225
DF CARF MF
Original